Tribunal: TCU
Processo: 013.771/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional destinada a examinar o Plano Nacional de Logística - PNL 2035, em desenvolvimento pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra) e pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) desde 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com enfoque no Plano Nacional de Logística - PNL 2035, sob a responsabilidade do Ministério da Infraestrutura (Minfra) e da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar ao Ministério da Infraestrutura, que, com o apoio da Empresa de Planejamento e Logística S.A., adote as seguintes providências relacionadas ao Plano Nacional de Logística 2035 e: 9.1.1. ainda neste ciclo de planejamento: 9.1.1.1. diante das inovações tecnológicas aplicadas à logística, desenvolva os estudos necessários para otimizar sua aplicação no PNL 2035; 9.1.1.2. avalie as necessidades da infraestrutura atual e futura, informando aos planos setoriais quais projetos da carteira apresentam maior impacto nos indicadores; 9.1.1.3. inclua, nos planos setoriais em elaboração, a análise custo-benefício (ACB) preliminar para projetos estratégicos ou materialmente relevantes ou defina expressamente outras metodologias adequadas à seleção eficiente de projetos; 9.1.1.4. estabeleça os critérios da análise integrada de projetos interdependentes e mutuamente excludentes entre os planos setoriais; 9.1.2. para os próximos ciclos de planejamento: 9.1.2.1. reveja os objetivos para distingui-los de diretrizes e torná-los mensuráveis; 9.1.2.2. estabeleça objetivos e metas específicos para o PNL, de acordo com metodologias adequadas ao planejamento de transportes, objetivamente descritas, inclusive quanto ao modo de aplicação e resultados; 9.1.2.3. preveja mecanismos de correção de desvios de prazos, custos e disponibilidade de recursos prováveis, de modo a mitigar eventuais efeitos da utilização de premissas otimistas; 9.1.2.4. avalie, no PNL, o agrupamento das pequenas intervenções em um único projeto; 9.1.2.5. identifique os fatores críticos de sucesso dos projetos, reduzindo seu universo àqueles considerados viáveis, de modo a obter um conjunto passível de análise preliminar de custo-benefício; 9.1.2.6. inclua na portaria de planejamento integrado a utilização da ACB preliminar para a filtragem da lista longa de projetos e obtenção da lista curta, e a ACB completa para estruturação dos projetos de grande porte estratégicos ou materialmente relevantes, seguindo preferencialmente as orientações do Guia de Custo-Benefício do Ministério da Economia, ou metodologias alternativas adequadas à seleção eficiente de projetos; 9.1.2.7. observe os preceitos da Metodologia de Estruturação de Projetos de Infraestrutura desenvolvida pela EPL ou outros guias e manuais mais atualizados, contemplando inovações no planejamento da infraestrutura de transportes, se necessário, mediante adequação da portaria do Plano Integrado de Transportes (PIT); 9.1.2.8. agilize a documentação sobre os métodos do PNL, mediante cadernos metodológicos, guias ou manuais, conforme previsto no item 8.2 da publicação "PNL 2035", de modo a mitigar riscos de continuidade e estabilidade na sistemática de construção e acompanhamento do Plano; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c §3o, inciso I, do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Infraestrutura que, no prazo de 90 dias: 9.2.1. informe a este Tribunal sobre as providências adotadas e resultados eventualmente alcançados em face das recomendações expedidas neste Acórdão, e, em caso de não acolhimento de uma ou mais recomendações, as correspondentes justificativas; 9.2.2. para as recomendações acatadas, mas não concluídas no prazo assinalado, elabore e apresente a este Tribunal, com o apoio da Empresa de Planejamento e Logística S.A., o respectivo plano de ação, com as medidas previstas, os respectivos responsáveis e os correspondentes prazos de implementação; 9.3. esclarecer que os objetivos e o detalhamento das recomendações ora expedidas estão descritos no Relatório e Voto que integram este Acórdão, e poderão ser considerados pelo Minfra e pela EPL como subsídios às respectivas formas de implementação; 9.4. com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e ao Ministério da Infraestrutura que envidem esforços para, respeitado o sigilo fiscal, viabilizar o compartilhamento dos dados necessários à atualização tempestiva das matrizes de origem/destino do PNL, celebrando, se necessário, os respectivos acordos ou instrumentos congêneres; 9.5. nos termos dos arts. 241, inciso II, e 242, do Regimento Interno deste Tribunal, autorizar a realização de acompanhamento sistemático do desenvolvimento das etapas seguintes do PNL e do PIT; 9.6. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.6.1. Ministério da Infraestrutura; 9.6.2. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 9.6.3. Receita Federal do Brasil; 9.6.4. Empresa de Planejamento e Logística.